Tribunal: TJDFT
Processo: 0724506-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724506-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILA FERNANDES DE SENA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camila Fernandes de Sena contra a r. decisão Id. 223172331, proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do Processo no 0700209-31.2025.8.07.0017, concedeu liminar de busca e apreensão do veículo financiado com alienação fiduciária em garantia. Em síntese, sustenta que é abusiva a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem indicar a taxa diária. Alega que a notificação extrajudicial está irregular, pois teve o aviso de recebimento devolvido com a informação “ausente” e o contrato mencionado na notificação não é o firmado pelas partes. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da liminar de busca e apreensão e determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão, com a consequente baixa da restrição no Renajud. Preparo não foi recolhido, pois a Agravante pede justiça gratuita. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça à Agravante, apenas para permitir o processamento deste recurso, pois o pedido formulado na contestação ainda não foi examinado. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, pelas razões que seguem. Verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Id. 222493896 dos autos de referência). A liminar de busca e apreensão foi deferida em 21.1.2025 (Id. 223172331), tendo a Agravante/Ré comparecido espontaneamente aos autos em 6.2.2025 (Id. 225024768). O mandado de busca, apreensão e citação não foi cumprido, por ser a Ré desconhecida no endereço indicado nos autos (Id. 226079716). No tocante à notificação extrajudicial (Id. 222493897), a Agravante diz que se deu de forma irregular, pois teve o aviso de recebimento devolvido com a informação “ausente” e o contrato mencionado na notificação diverge do firmado pelas partes. Além de alegar que não foi constituída em mora, pugna pela descaracterização da mora, em razão de suposta abusividade dos juros com capitalização diária, sem especificar o percentual. Ainda observo que a Agravante suscitou as matérias na contestação (Id. 228951028), tendo o Agravado se manifestado em réplica (Id. 229836093). Sucede que a Agravante novamente suscita questões não apreciadas e decididas nos autos de referência e, consequentemente, não podem ser solucionadas neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.BUSCAEAPREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGADAABUSIVIDADEDAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 que o credor fiduciário, comprovando a mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. No prazo de cinco dias após executada a liminar, pode o devedor fiduciário pagar a integralidade da dívida pendente a fim de ver o bem restituído livre de ônus. 2. Comprovada a relação contratual; caracterizada a mora com o envio da notificação extrajudicial; e ausente a comprovação por parte do devedor fiduciário de pagamento da dívida pendente, mantém-se a decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A apreciação do argumento de descaracterização da mora em razão de capitalização diária de juros não foi objeto de exame pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação em instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.9.2024, publicado no DJe: 25.9.2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento está circunscrito aos limites da Decisão agravada. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1223685, 07044155220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11.12.2019, publicado no PJe: 30.12.2019). Ainda observo que o Juiz a quo ressaltou na decisão Id. 235210979 que, “por ora, nada a prover com relação à contestação e à réplica apresentadas pelas partes, pois a liminar ainda não foi executada”, o que evidencia que são questões não examinadas, o que impede sejam analisadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora